Tribunal: CARF
Processo: 15983.000559/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000559/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.148 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2001
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo, incidentes sobre
a remuneração dos segurados contribuintes individuais
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
DESPESAS
EM
VIAGENS
CUSTEADAS PELO CONTRATANTE POR MEIO DE CARTÕES
CORPORATIVOS. REMUNERAÇÃO. NÃO INTEGRAÇÃO.
Os gastos necessários à consecução dos serviços executados por contribuintes
individuais relativos a viagens a serviço, custeados pela empresa, não integram
a remuneração, quando devidamente comprovados.
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS.
Sendo comprovado o recolhimento das contribuições sobre remuneração paga
a contribuintes individuais, os valores já recolhidos devem se excluídos do
lançamento.
ALUGUEL. SALÁRIO INDIRETO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
Integra o salário de contribuição o total das remunerações pagas a qualquer
título aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços a empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 148.488,97,
conforme discriminado no corpo do voto. Vencidos os conselheiros Sônia de Queiroz Accioly,
Ricardo Chiavegatto de Lima e Mário Hermes Soares Campos, que davam provimento em
menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000559/2007-75
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), que manteve em parte lançamento referente a
contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa (cota patronal) incidentes sobre
remunerações pagas a autônomos (contribuintes individuais) que lhe prestaram serviços.
O Relatório Fiscal está às e-fls. 25 e seguintes. Conforme relatado pela DRJ/CPS
(fl. 917 e ss):
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias:
- pagamentos de remuneração direta a pessoas físicas, lançados os valores na conta
21.340.001/Serviços Profissionais a Pagar, e discriminados no Anexo 1, fls. 28/35;
- pagamentos de remuneração indireta a título de aluguel a segurados autônomos,
lançados os valores na conta 21.340.001/Serviços Profissionais a Pagar, e discriminados
no Anexo 2, fls. 37/40;
- pagamentos de remuneração indireta por intermédio de cartões de crédito corporativo
em nome de prestadores de serviço, lançados os valores na conta 21.580.400/Outras
despesas a pagar.
O Anexo 3 relaciona os Livros Diário/Razão examinados no período.
Durante a ação fiscal foram examinados: escrituração contábil especificamente quanto
às contas acima referidas, contratos de prestação de serviços de autônomos, GPS
apresentadas, contratos de aluguéis, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social - GFIP do período, relatório e demais documentos
relativos aos lançamentos de despesas com cartões de crédito.
Após ciência da notificação, em 04/07/2002, mediante remessa postal, AR fl. 46, o
contribuinte apresentou defesa, fls. 47/59, juntando documentos, fls. 60/450, alegando
em síntese:
- destaca que não apresentou os comprovantes de recolhimento de contribuições
previdenciárias em virtude de ser-lhe dado prazo insuficiente, contrariando o item 3.5 da
Ordem de Serviço INSS/DAF no 198, de 22/12/1998, ocorrendo cerceamento do seu
direito de defesa;
- afirma que a fiscalização elaborou o Anexo 1 constando as remunerações pagas mas
que não foram recolhidas, no entanto, o INSS pretende receber em duplicidade pois já
foram pagas as contribuições, conforme comprovantes que junta (Doc. 3 e 4) e
especifica os recolhimentos feitos conforme a planilha abaixo:
...
- acrescenta, em relação aos autônomos discriminados pela fiscalização no Anexo I, que
João Fernandes Gouveia na realidade é pessoa jurídica, conforme nota fiscal que anexa
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

(Doc. 5) e ainda Julio Cesar Gonçalves Correia é conselheiro Fiscal da Sociedade,
conforme documentos e recibos que junta (Doc 06);
- afirma que os aluguéis foram pagos a pessoas físicas locadores (Doc 07), tais como
Laurindo Martins Junqueira Filho, João Cunha Esteves e Rosa Rigos, além de constar
indevidamente valores pagos a Takeshi Mori e Luiz Eugenio da Mata Machado Soares,
pois estes foram classificados erroneamente no sistema contábil da empresa (Doc. 08) e
ainda que assim não fosse, a habitação não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, a teor do disposto no art. 56, XII, da Instrução Normativa 69, de
10/05/2002;
- em relação a Francisco Pausa Moreira o pagamento refere-se a contraprestação de
aquisição de jornais e periódicos avulsos, protestando pela juntada posterior dos
comprovantes, e em relação aos autônomos constantes do Anexo I, faz prova (Doc. 9)
que os pagamentos se referem a contratação de técnicos estrangeiros através da Nippon
Steel, cujas verbas se referem a ajuda de custo de manutenção, como hotel, refeições;
- sustenta que não houve pagamento de diárias a autônomos no Anexo I, não havendo
comprovação de que os pagamentos foram efetivamente realizados, reputando indevido
o lançamento sobre pagamentos mediante cartões de crédito disponibilizados aos
autônomos, pois as despesas foram pagas diretamente pela notificada por meio de
convênio com a empresa Credicard, referindo-se a despesas de viagem, conforme
documentação que junta (Doc. 10) e que foi apresentada à fiscalização;
- afirma que a conta 21.580.400 (outras despesas a pagar) não contém diárias para
despesas de viagem ou reembolso de despesas, uma vez que os pagamentos aos
autônomos, em virtude das viagens a serviço, são feitos em conta bancária de débito
única, utilizando-se dos cartões Credicard Corporate, conforme contrato que junta;
- ressalta o erro cometido pela fiscalização no lançamento em relação aos cartões de
crédito, pois não houve pagamento de diárias na exata acepção do termo, ainda porque a
notificada arca com todos os custos de viagem por meio dos cartões de crédito,
ressaltando que no item 6.4 do relatório da NFLD no 35.009.237-0 as auditoras
concordaram em abater das faturas apresentadas os valores das passagens aéreas, o que
não foi aceito para valores de hospedagem e alimentação, comprovando falta de critério;
- discorre sobre a acepção do termo “Diárias para viagens” no direito administrativo (art
58 da Lei no 8.112/90) e na CLT, artigo 457, §§ 1o e 2o, não se aplicando aos
pagamentos listados pela fiscalização erroneamente como diárias, o que pode ser
verificado com a documentação que junta, e ainda da definição do cartão corporativo
em norma administrativa NA-003 da empresa (viagem ou deslocamento a serviço ou
treinamento);
- por fim, afirma que no Anexo I constaram valores em duplicidade e que representam
estornos, conforme será comprovado, protestando pela posterior juntada e
diligenciamento fiscal, requerendo a procedência da impugnação e decretação da
nulidade da Notificação Fiscal.
Às fls. 455/469, o contribuinte apresentou petição, protocolada em 05/12/2002, para
juntada dos documentos de fls. 470/729, detalhando em tópicos e por competência os
valores que entende indevidos, em síntese:
- em relação aos segurados abaixo discriminados e constantes do Anexo I do relatório
fiscal, afirma que houve recolhimento das contribuições devidas, conforme
comprovantes que junta (Doc. 03/101):
...
- a fiscalização considerou valores no Anexo I, como sendo remunerações a autônomos,
mas se tratam de estornos, lançamentos incorretos ou inexistentes na conta contábil no
21340001, conforme visam comprovar as cópias extraídas das telas do sistema contábil
da empresa (SAP), juntados nos Doc. 102 a 215 às fls. 575/691;
- as despesas reembolsadas no montante de R$ 656,31 (doc. 233/236) ao Sr. Geraldo
Peltier Badu e as abaixo discriminadas em relação ao Sr. Ozéas Cordeiro Valadares
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

Filho foram consideradas remuneração, devendo ser canceladas conforme documentos
que junta:
- os lançamentos que discrimina devem ser desconsiderados tendo em vista que se
referem a pagamentos mediante recibo a Francisco Pausa Moreira, referente a aquisição
de jornais e periódicos avulsos:
Por fim requer sejam os lançamentos acima citados desconsiderados e decretada a
nulidade da Notificação Fiscal, requerendo subsidiariamente perícia contábil.
À fl. 733, protocolo de 15/01/2003, peticiona o contribuinte pela juntada das guias de
Recolhimento (doc. 4/25) nas competências discriminadas no anexo - Doc 01 e 02 -,
totalizando a importância de R$ 24.867,67, requerendo o abatimento no valor total do
débito e reiterando que os valores considerados pela fiscalização como remuneração
paga a autônomos são estornos ou despesas reembolsadas. Junta documentos de fls.
734/757.
Diante dos documentos juntados à defesa a então Seção de Análise de Defesas e
Recursos em Santos solicitou pronunciamento da fiscalização, conforme despacho à fl.
760.
À fl .761 informa a fiscalização:
As alegações da notificada em sua defesa não ilidem, na forma e no mérito, o
débito lavrado.
A empresa notificada junta, de fls. 293 a 318, requerimento intempestivo datado
de 15/01/2003, com cópias de Guias de Recolhimento com pagamentos em
30/12/2002, portanto em data posterior ao débito lavrado em 03/07/2002, não faz
prova de que se referem ao lançamento efetuado bem como não cabe à Auditoria
Fiscal, em fase de contraditório administrativo, verificar correção de cálculos de
atualização e multa aplicados.
Pelo exposto, por considerar as alegações da empresa notificada de caráter
meramente protelatório e por todo o contido no relatório fiscal que embasou a
lavratura objeto do presente, somos pela manutenção do débito em sua
integralidade.
Às fls. 764/765, a então Seção do Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita
Previdenciária em Santos solicita nova diligência fiscal para manifestação conclusiva a
respeito dos documentos de fls. 69 a 89, fls. 91 a 95, fls. 97/98 e fls. 136/247.
Às fls. 769/771, manifestou-se a fiscalização pela retificação do débito nos seguintes
termos:
Motoristas autônomos
Confrontando os valores das remunerações dos motoristas autônomos lançados
pela fiscalização com aqueles documentados em Folhas de Pagamento, GFIP e
Guias de Recolhimento –GPS apresentados pela impugnante às fls. 69 a 89,
verifica-se que os valores elencados pela fiscalização mostram-se superiores.
As discrepâncias verificadas deve-se sobretudo ao fato de que as auditoras
notificantes, conforme citado no Relatório, enfrentaram dificuldades na obtenção
de elementos e optaram pelo lançamento com base em valores registrados em
título contábil, não contanto portanto com maiores indícios de que os valores
contabilizados seriam referentes a remunerações pagas a carreteiros autônomos,
sujeitas a redutor para o cálculo efetivo da contribuição previdenciária, a
desconto de outros tributos (IRRF, SEST/SENAT, etc) ou, ainda, que se
tratassem única e exclusivamente de pagamento de despesas como as de
combustível.
Assim analisando-se caso a caso também em função dos documentos juntados a
posteriori em 05.12.2002 (fls. 455 a 729), somos levados a concluir pelas
seguintes retificações do débito:
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

...
Autônomos –Assessoramento técnico
Da mesma forma, analisando-se a documentação apresentada pela impugnante às
fls. 91 a 95 e também a posteriori em 05.12/2002 (fls. 455 a 729), manifestamo-
nos conclusivamente pelas seguintes retificações:
...
João Fernandes Gouveia – Classificação errônea
Tendo em vista a apresentação das Notas Fiscais de Serviços nos 13 e 31, que as
respectivas emissões pela microempresa João Fernandes Gouvêa, CNPJ no
02.734.009/0001-51 e data de abertura constante em nossos cadastros em
26.08.1998, ocorreram nas competências do lançamento - 11/1999 e 04/2001 -, e
considerando que aqui também as auditoras notificantes foram induzidas a erro e
lançaram indevidamente os valores como remunerações pagas a autônomo, cabe
a retificação dos correspondentes débitos para zero.
Técnicos estrangeiros
De fato, a documentação juntada pela impugnante revela a existência de Acordo
de Cooperação Técnica entre a COSIPA e a empresa japonesa NIPPON STEEL
CORPORATION – NSC, responsabilizando-se a COSIPA , além do pagamento
à NSC como forma de compensação pela perda do trabalho no Japão de seus
empregados assistentes técnicos enviados ao Brasil, também pelo pagamento de
diárias e ajuda de custo aos mesmos.
Examinada a documentação às fls. 136 a 205 referente aos pagamentos efetuados
pela COSIPA a esse pessoal estrangeiro, não ficaram devidamente comprovados
como tal aqueles relacionados aos trabalhadores abaixo que se encontram
elencados no Anexo I na Notificação Fiscal, razão porque entendemos que o
débito correspondente deva ser mantido: (...)
Após ciência da diligência fiscal mediante a Intimação EAC-6/SECAT no 145/2010, o
contribuinte manifestou-se às fls. 775/793, em 26/03/2010, alegando em síntese:
- a fiscalização não se manifestou sobre a vasta documentação trazida aos autos que
demonstram a indevida cobrança de contribuições e comprovam o recolhimento de
contribuições sobre valores do anexo I da NFLD (Docs 1 a 25 da petição protocolada
em 15/01/2003) e que os valores registrados na conta contábil 21340001 estavam
incorretos ou inexistiam, pelos estornos promovidos, conforme cópias das telas do
sistema contábil denominado SAP;
- elenca novamente a relação de estornos e lançamentos que entende indevidos
constantes dos itens 2 a 4, da manifestação de fls. 455/469, protocolada em 05/12/2002,
detalhada acima sinteticamente em planilhas, e ainda, considerando os recolhimentos
efetuados em guias de recolhimento juntadas, conforme petição de 15/01/2003;
- reitera em relação a Julio Cesar Gonçalves Correia que os pagamentos realizados em
dez/1999, no valor de R$ 638,25 e mar/2000 no valor de R$ 423,00, são indevidos pois
referido segurado é conselheiro Fiscal da Sociedade e foi classificado erroneamente
como contribuinte individual, conforme visam comprovar os documentos juntados na
petição inicial (Doc 06);
- reitera que constou do Anexo 1 como sendo pagamentos a autônomos os aluguéis
pagos a pessoas físicas locadores (Doc. 07 da petição inicial) sendo indevidos tais
valores:
...
- reitera que os valores pagos a Takeshi Mori e Luiz Eugenio da Mata Machado Soares
foram classificados erroneamente no sistema contábil da empresa (Doc 08 da petição
inicial) e ainda que assim não fosse, a habitação não integra a base de cálculo das
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

contribuições previdenciárias, a teor do disposto no art. 56, XII, da IN 69, de
10/05/2002;
- acrescenta que a informação fiscal, de fls. 769/771, considerou que a documentação
anexada aos autos não guarda relação com as pessoas elencadas no anexo I da
Notificação Fiscal, mas faz prova cabal de tratar-se de contratação de técnicos
estrangeiros pela empresa Nippon Steel (doc. 9 da petição inicial);
- reitera em relação aos cartões de crédito que a fiscalização não comprovou que os
autônomos receberam as importâncias listadas no anexo I a título de diárias, além de ser
este termo empregado equivocadamente, sendo na realidade valores contabilizados na
conta despesas a pagar e referem-se a despesas de viagens pagas diretamente pela
notificada aos hotéis, restaurantes e companhias aéreas utilizados pelos autônomos,
mediante convênio com a empresa Credicard (conforme doc. 10 da petição inicial);
- requereu ao final a nulidade da Notificação Fiscal, reiterando o pedido de perícia
contábil e a retificação do pólo passivo da demanda para constar apenas USINAS
SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS, CNPJ no 60.894.730/0063-
08, referente a filial Cubatão e não COSIPA-COMPANHIA SIDERÚRGICA
PAULISTA.
Juntou documentos de fls. 794/812: procuração, atas de Assembléia Geral
Extraordinária, Estatuto Social.
A DRJ/CPS julgou a impugnação procedente em parte, retificando o crédito
lançado (valor do principal) de R$ 201.217,65 para R$ 131.548,59. A decisão restou assim
ementada:
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais.
PAGAMENTO DE DESPESAS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CARTÕES
CORPORATIVOS.
Integra o salário-de-contribuição o pagamento a contribuintes individuais por
intermédio de cartões corporativos, na forma da Lei.
PERÍCIA.
Indeferido o pedido de perícia sem a devida motivação e desacompanhado dos quesitos
necessários para o exame da matéria.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância 17/1/2011 (e-fls.
841) e, inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 16/2/2011 (e-fls. 861 e
seguintes), por meio do qual devolve à apreciação deste Conselho parte das alegações já
submetidas à apreciação de primeira instância, quais sejam:
3.1. Do correto recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
3.1.1) Comprovação de recolhimento das contribuições previdenciárias;
3.1.2. Lançamentos incorretos, estornos e despesas considerados como
pagamento a contribuintes individuais;
Neste Capítulo informa que anexa duas listas de contribuintes individuais em
relação aos quais haveria comprovação de recolhimento das contribuições devidas, sendo que em
alguns casos os pagamentos foram efetuados em janeiro/2001 e o lançamento os considerou nas
competências junho e setembro/2001, ou ainda alguns valores se refeririam a estornos,
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

ressarcimento de despesas ou lançamentos incorretos na contabilidade da empresa, devidamente
registrados na contabilidade, de forma que não haveria incidência de contribuição previdenciária.
Alega ainda que
a Fiscalização ainda considerou o ressarcimento de despesas feitas para os autônomos
OZÉAS CORDEIRO VALADARES FILHO e GERALDO PELTIER BADU como se
fossem salários. Os documentos anexados às fls. 692/712 comprovam cabalmente o
ressarcimento com as despesas.
Dentre os documentos anexados constam gastos com alimentação e cópias
reprográficas. O ressarcimento de tais despesas não são base de cálculo para a
incidência da contribuição previdenciária e devem ser excluídos dos créditos tributários
apurados.
Anexa quadro com os valores que pretende sejam excluídos em relação aos dois
segurados.
3.1.3. Ressarcimento de despesas a conselheiro fiscal classificado como
pagamento.
Alega que os pagamentos realizados para Júlio César Gonçalves Correia foram
feito para pagamento de despesas com hospedagem e deslocamento e que tais valores não são
habituais e nem compõem a remuneração do referido Conselheiro e, em razão disso, devem ser
excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Anexa quadro com os valores
que pretende sejam excluídos em relação ao segurado.
3.2. Da indevida classificação de despesa com habitação como remuneração
indireta.
Alega que apesar do reconhecimento expresso de que os valores foram pagos em
decorrência de contrato de locação de imóvel, a Fiscalização afirma que são devidas
contribuições sociais sobre os valores dos contratos de locação, pois os imóveis locados eram
destinados à moradia de autônomos, mas que não há dispositivo legal que determine a cobrança
de contribuição previdenciária sobre a habitação fornecida a autônomos e que o fato de o valor
ter sido pago diretamente aos proprietários dos imóveis, e não à empresa Vértice Construções
Civis Ltda., não tem o condão de alterar sua natureza: referem-se a despesas da Recorrente com
habitação. O fato de terem sido inscritos em conta diversa da que deveriam constar não
transforma a natureza do pagamento: os valores pagos são despesas decorrentes de contrato de
locação sobre as quais não incide contribuição previdenciária, discorrendo sobre o salário de
contribuição dos contribuintes individuais e alegando que se o legislador quisesse estabelecer
que, no caso de contribuintes individuais, sobre os seus ganhos habituais haveria a incidência da
contribuição previdenciária teria feito isso expressamente, como fez em relação aos empregados
e trabalhadores avulsos, concluindo que diante da ausência de previsão legal para cobrança de
contribuições previdenciárias sobre alugueres pagos a autônomos tais verbas devem ser
excluídas do lançamento.
3.5 (3.3). Da indevida caracterização de técnicos estrangeiros como autônomos.
Neste Capítulo alega que, a despeito de ter sido efetuada a exclusão de grande
parte dos técnicos estrangeiros, o acórdão deixou de excluir os demais pois entendeu que só
houve a confirmação da condição de estrangeiro em relação aos técnicos cujos documentos
foram juntados às fls. 136/205. Entretanto, há comprovação em relação ao técnico PETER
WESSEL (fls. 137/138), competência dezembro/1999, e os valores a ele pagos não foram
excluídos da base de cálculo das contribuições sociais como os demais; que em relação a outros
técnicos que enumera poderia a fiscalização requerer informações ao Ministério do Trabalho a
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

fim de comprovar que também se enquadram na condição de técnicos estrangeiros; junta em
sede recursal o currículo dos mesmos.
3.6 (3.4). Da incorreta classificação do pagamento de despesas com cartão
corporativo como remuneração indireta de autônomo
Alega que a Fiscalização, e também o acórdão recorrido, caracteriza o pagamento
de despesas pagas pela Recorrente como diárias de viagem aos autônomos por meio de cartões
coorporativos que foram fornecidos apenas para pagarem as despesas com hospedagem e
alimentação em viagem na qual representam interesses da Empresa; os valores foram considerados
como retribuição do trabalho da pessoa física que lhe presta serviço, a teor do artigo 195,1, "a" da
Constituição Federal; que não se trata de remuneração indireta paga à autônomo, pois este não
percebe qualquer valor relacionado a tais despesas vez que o pagamento é feito diretamente à
administradora do cartão de crédito; que em relação aos empregados da Recorrente, a
Fiscalização, reconheceu que todos os pagamentos feitos com o cartão corporativo referiam-se a
"despesas em viagem para execução de tarefas" e apurou que a Recorrente nada devia a título de
contribuição previdenciária sobre as referidas despesas; que ainda que se considere os pagamentos
efetuados como despesas, não há lei que ampare a cobrança de contribuições previdenciárias sobre
tais verbas; que tais verbas não tem natureza salarial, logo não se aplica a previsão constitucional
citada no acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço e passo à análise dos capítulos apresentados na impugnação, pela sua
ordem;
1. Da comprovação de recolhimento das contribuições previdenciárias,
lançamentos incorretos, estornos e despesas considerados como
pagamento a contribuintes individuais
Neste Capítulo a recorrente anexa duas listagens de contribuintes individuais em
relação aos quais haveria comprovação de recolhimento das contribuições devidas, alegando que
em alguns casos os pagamentos foram efetuados em janeiro/2001 e o lançamento considerou os
valores como tendo sido pagos nas competências junho e setembro/2001; além disso, que alguns
pagamentos considerados eram na realidade estornos, ressarcimento de despesas ou lançamentos
incorretos na contabilidade da empresa, devidamente registrados na contabilidade, de forma que
não haveria incidência de contribuição previdenciária.
1.1) Comprovação de recolhimento das contribuições previdenciárias.
No Anexo I do Relatório Fiscal (e-fls. 37 e ss) constam as remunerações pagas a
autônomos considerados no lançamento, discriminando o nome do segurado autônomo, a
competência em que foram pagas e o valor pago. Na impugnação o contribuinte apresentou
listagem com alguns nomes/competências em relação aos quais afirma que teria havido
recolhimento das contribuições devidas a tais autônomos, de forma que o lançamento nessas
competências/segurados seria indevida.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

A DRJ baixou o processo em diligência e, em resposta, foram excluídos do
lançamento os segurados para os quais houve comprovação de pagamentos.
A respeito desse tópico, a DRJ se manifestou nos seguintes termos:
1) Do recolhimento das contribuições sociais devidas. Em relação a alegação da
existência de pagamentos aos “autônomos motoristas” e “autônomos assessoramento
técnico”, dentre aqueles listados no Anexo I do relatório fiscal, fls. 28/35, considerando
os documentos juntados na defesa às fls. 69/89 (doc. 3) e fls. 91/94 (doc. 4) e ainda
juntados às fls. 455 a 729, referente a petição de 05.12.2002, ratifica-se as exclusões
propostas nos itens 1.1.3 e 1.2.1 da diligência fiscal de fls.769/771, excluindo-se o valor
de R$ 72.747,41( setenta e dois mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e um
centavos) da base de cálculo constante no Anexo I.
Entretanto, tanto na impugnação, quando no recurso, alega a recorrente ainda que
No tocante à competência de junho e setembro/2001, a Fiscalização considerou que
houve pagamento para os seguintes autônomos: BRÁULIO ERASMO CARNEIRO,
CARLA PAIVA REBELO, CARLOS RACI, FRANCISCO TRINDADE DA SILVA,
KARINA ALVARES FERREIRA, LUCIO STURM, LUIZ CUSTÓDIO, MARO
ANTONIO AUGUSTO, MÁRIO EDUARDO FRAY REZENDE, OZÉAS CORDEIRO
VALADARES FILHO, PATRÍCIA J. L. ANDRADE e SALOMÃO JORGE NETO.
Ocorre que tais pagamentos foram efetuados em janeiro/2001 e a contribuição
previdenciária foi devidamente recolhida, conforme comprovam os documentos de
fls. 93/93, 640/641 e seguintes.
Inicialmente, embora cite que o equívoco estaria nas competências junho e
setembro/2001, a recorrente não relaciona nenhum segurado na competência setembro/2001.
Em relação a competência junho/2001, entendo assistir razão parcial à recorrente,
diante das comprovações juntadas, conforme se verá caso a caso.
Preliminarmente à análise, informo que se poderia cogitar ter havido os
pagamentos das remunerações reclamadas nas duas competências (janeiro e junho de 2001) e
que por isso o lançamento permaneceria em relação à competência junho/2001, mas entendo que
isso não aconteceu pelos seguintes motivos:
1 - os valores alegados pelo contribuinte como tendo sido pagos em janeiro
coincidem com os valores exatos (até centavos) que foram lançados em junho;
2 – poder-se-ia argumentar ainda que os valores não foram lançados em janeiro
porque haveria recolhimento nesta competência; entretanto, os recolhimentos somente ocorreram
em 13/6/2002 (perto da conclusão dos procedimentos de fiscalização (28/6/2002 – fls. 29), de
forma que diante do não recolhimento na competência janeiro/2001 quando do lançamento, os
valores deveriam ter sido lançados naquela competência e não o foram (os recolhimentos
realizados em 13/6/2002 somente foram considerados após a diligência). Assim, caso se
constatasse, quando do lançamento, que esses valores foram pagos tanto em janeiro quanto em
junho, e que não havia, quando do lançamento, recolhimento para os mesmos em nenhuma
dessas competências, deveriam ter sido lançados na duas competências, mas foram somente na
competência, o que me leva a concluir que as remunerações foram de fato pagas em janeiro,
conforme demonstrado pela recorrente, e não em junho, conforme lançamento, que teria se
equivocado.
3 - poder-se-ia cogitar ainda por que tal fato não foi apurado quando da resposta à
diligência. Entretanto, na diligência a autoridade lançadora foi instada a se manifestar tão
somente quanto ao Capítulo “1- DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAMENTE
RECOLHIDAS
INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES
PAGAS
AOS
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

AUTÔNOMOS”, mas não foi instada a se manifestar sobre o capítulo “2- DOS VALORES
LANÇADOS EM DUPLICIDADE, INCORRETOS E INEXISTENTES E OS ESTORNOS
CONSIDERADOS COMO REMUNERAÇÃO A AUTÔNOMOS (fl. 464 do aditamento da
impugnação), no qual estavam inseridas e demonstradas tais alegações. Vejamos os termos da
diligência:
a) Através dos documentos de fls. 69 a 89, a impugnante apresenta a lista dos motoristas
autônomos, incluindo os elencados pela fiscalização, com a respectiva guia de
pagamento. Os valores recebidos pelos autônomos não correspondem aos valores
lançados pela fiscalização como remuneração, sendo tanto maiores como menores,
conforme o caso. Solicita-se a manifestação conclusiva a respeito de estes valores
corresponderem, mesmo que parcialmente, aos valores lançados pela fiscalização, caso
em que deverá ser proposta a retificação do débito, ou se tratam-se de valores diversos.
b) Da mesma forma, através dos documentos de fls. 91 a 95, a impugnante apresenta a
lista dos autônomos – assessoramento técnico. Solicita-se a manifestação conclusiva a
respeito de estes valores corresponderem, mesmo que parcialmente, aos valores
lançados pela fiscalização, caso em que deverá ser proposta a retificação do débito, ou
se tratam-se de valores diversos.
c) A empresa notificada alega que a classificação de João Fernandes Gouveia como
autônomo é errônea, e apresenta nota fiscal às fls. 97 e 98 para comprovar que se trata
de pessoa jurídica.
d) Informação de que várias pessoas relacionadas como autônomos tratam-se, na
realidade, de técnicos estrangeiros, conforme documentos anexados às fls. 136 a 247.
Tanto na lista de e-fls. 73 a 91 (doc. 3), quando de fls. 93 a 97 (doc. 4) não havia
os autônomos listados no capítulo 2, de forma que nada foi solicitado na diligência em relação a
possíveis lançamentos incorretos, inexistentes ou estornados, tanto que na resposta à diligência a
autoridade lançadora se reporta nos seguintes termos:
especificamente quanto aos elencados nos sub-itens "a", "b", "c" e "d" do item 3 da
solicitação, temos a informar o seguinte:
Posto isso, concluo que assiste razão em parte à recorrente quanto aos autônomos
listados, que teriam recebido em janeiro/2001 as remunerações lançadas em junho de 2001 (além
de um pagamento referente a fevereiro/2001, que não foi considerado quando da resposta à
diligência), de forma que passo a analisar as alegações renovadas em recurso (algumas não
foram renovadas).
Quanto à primeira tabela, trazida neste capítulo:
Competência
segurado
Análise
fevereiro/2001
ANDRE LUIS SCS FERREIRA

Às e-fls. 95/96 constam os comprovantes de pagamento
e respectiva relação de autônomos que estão incluídos
naquele pagamento; por meios desses documentos é
possível perceber que o valor pago a André Luis, sobre
o qual já teria havido recolhimento de Contribuição
Previdenciária (CP), corresponde ao remuneração de
R$ 600,00. O valor lançado pela fiscalização como
remuneração paga foi de R$ 4.870,60.
Resultado da análise: Diante do comprovante de
recolhimento deve excluído da base de cálculo do
lançamento o valor de R$ 600,00.
fevereiro/2001
PATRÍCIA LJ ANDRADE
O valor lançado foi de R$ 195,00 (R$ 35 + R$ 130); a
recorrente pretende a exclusão de R$ 130,00; entretanto
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

tal valor já foi excluído quando da diligência, conforme
demonstrado às e- fls. 778, item 1.2 (sub-item ‘b’).
Resultado da análise: Nada a prover nesse particular.
Junho/2001
BRÁULIO ERASMO CARNEIRO
Valor da base cálculo lançada em junho/2001: R$
2.722,50. Os documentos de e-fls. 643 a 647
comprovam que houve o pagamento desse valor em
janeiro e recolhimento da contribuições em 13/6/2002.
Resultado da análise: Diante dos comprovantes,
inclusive de recolhimento, deve excluído da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 2.722,50.
Junho/2001
CARLA PAIVA REBELO
Valor da base cálculo lançada R$ 400,00. O
contribuinte alega que foi pago R$ 200,00 em junho e
que já efetuou o recolhimento sobre R$ 200,00, o que
resta comprovado pelos documentos de fls. 648 a 650.
Entretanto, em relação ao restante (R$ 200,00), não há
comprovação de recolhimento.
Quanto à alegação que os valores lançados se referem a
pagamentos feitos em janeiro/2001, nesse caso não
prospera, eis que o valor pago em janeiro era de R$
600,00 e não foi objeto de lançamento, conforme fls.
646/647.
Resultado da análise: deve ser excluído da base de
cálculo do lançamento apenas o valor de R$ 200,00.
Junho/2001
CARLOS A MARQUES
Valor da base de cálculo do lançamento: R$ 1.590,00;
alega que seria R$ 600,00 em junho (R$ 200,00 + R$
400,00), cujas contribuições já teriam sido recolhidas, o
que pode ser comprovado pelos docs. de e-fls. 649 a
653. Quanto ao valor de R$ 1.590,00, de fato há
comprovação de recolhimento sobre tal valor em
janeiro/2001 (fls. 646 e 647) realizado em 13/6/2001;
Resultado da análise: deve ser excluído da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 1.590,00.
Junho/2001
CARLOS FERNANDES DOS
SANTOS FERREIRA
Valor da base de cálculo do lançamento: R$ 1.500,00.
Com razão a recorrente conforme documentos de e-fls.
654 c/c 646/647;
Resultado da análise: deve ser excluído da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 1500,00
Junho/2001
CARLOS RACI
Valor da base de cálculo do lançamento: R$ 400,00.
Com razão a recorrente conforme documentos de e-fls.
655 c/c 646/647.
Resultado da análise: deve ser excluído da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 400,00
Junho/2001
FRANCISCO TRINDADE DA
SILVA
Valor da base de cálculo do lançamento: R$ 2.016,34.
Sem razão a recorrente. Documentos de e-fls. 661
atestam pagamento na competência de janeiro, mas
sem comprovação de pagamento. O pagamento alegado
não coincide com o valor lançado em junho/2001 e
refere-se a competência 12/2000.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

Resultado da análise: nada a prover
Junho/2001
KARINA ALVAREZ FERREIRA
Valor da base de cálculo do lançamento: R$ 458,00.
Com razão a recorrente conforme documentos de e-fls.
664 c/c 646/647.
Resultado da análise; deve ser excluído da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 458,00
Junho/2001
LUCIO STURM
Valor da base de cálculo do lançamento: R$ 1.500,00.
Com razão a recorrente conforme documentos de e-fls.
665 c/c 646/647;
Resultado da análise: deve ser excluído da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 1500,00
Junho/2001
LUIZ CUSTÓDIO
Valor da base de cálculo do lançamento: R$ 1.500,00.
Com razão a recorrente conforme documentos de e-fls.
666 c/c 646/647;
Resultado da análise: deve ser excluído da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 1500,00
Junho/2001
MARCO ANTONIO AUGUSTO
Valor da base de cálculo do lançamento: R$ 2.577,86.
Sem razão a recorrente quanto ao valor de 2.301,01.
Documentos de fls. 667/668 atestam o pagamento na
competência de janeiro, mas sem comprovação de
pagamento. O pagamento alegado (fls. 538/539) não
coincide com o valor lançado e refere-se a competência
12/2000.
Com razão a recorrente quanto ao valor de R$ 276,85,
que se refere a ressarcimento de óleo diesel e portanto
não é base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Resultado da análise: deve ser excluído da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 276,85
Junho/2001
MARIO EDUARDO FRAY REZENDE

Pleiteia a exclusão de R$ 1.410,00. Com razão a
recorrente conforme documentos de e-fls. 670 c/c
646/647;
Resultado da análise: deve ser excluído da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 1410,00;
Junho/2001
OZEAS CORDEIRO VALADARES
FILHO
Valor da base de cálculo do lançamento: R$ 6.900,00.
Com razão a recorrente conforme documentos de e-fls.
674/675 c/c 646/647; porém, deve ser excluído da base
de cálculo apenas o valor de R$ 6.800,00, conforme
comprovação de recolhimento parcial.
Resultado da análise: deve ser excluído da base de
cálculo apenas o valor de R$ 6.800,00, conforme
comprovação de recolhimento parcial
Junho/2001
SALOMÃO JORGE NETTO
Valor da base de cálculo do lançamento: R$ 9.000,00.
Com razão a recorrente conforme documentos de e-fls.
676 c/c 646/647;
Resultado da análise: deve ser excluído da base de
cálculo apenas o valor de R$ 9.000,00, conforme
comprovação de recolhimento
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

Junho/2001
WALTER ROBERTO
Valor da base de cálculo do lançamento: R$ 300,00.
Com razão a recorrente conforme documentos de e-fls.
677 c/c 646/647;
Resultado da análise: deve ser excluído da base de
cálculo apenas o valor de R$ 300,00, conforme
comprovação de recolhimento
JULHO/2001
CARLA PAIVA RIBEIRO
Não há lançamento na competência julho para esta
segurada.
Resultado da análise: nada a prover
Em conclusão, deve ser excluída da base de cálculo do lançamento o valor de R$
28.257,35, nas competências acima discriminadas, eis que comprovado o recolhimento das
contribuições devidas sobre o mesmo.
Ainda neste Capítulo prossegue a recorrente
Ressalte-se, ainda, que a Recorrente efetuou o recolhimento das contribuições devidas a
diversos autônomos (fls. 733/757) e requereu o abatimento dos valores pagos do
montante apurado.
O acórdão recorrido indeferiu o pedido de compensação ao argumento de que, como o
pagamento foi feito após a emissão da NFLD, "(...) o recolhimento eventualmente
efetivado pelo sujeito passivo, deverá ser levado em consideração por ocasião da
liquidação do crédito (...)"
Tal entendimento não merecer prosperar. A Autoridade Administrativa responsável pelo
julgamento do presente feito tem o dever e a competência necessários a proceder à
exclusão de qualquer valor relativo às contribuições sociais cobradas.
A Recorrente não deve qualquer valor em relação ao período fiscalizado e para
comprovar tal assertiva requereu a juntada dos documentos de fls. 733/757 em que
demonstra cabalmente o recolhimento das contribuições em relação à diversos
autônomos relacionados no Anexo I da NFLD.
Deste modo, é imprescindível ao correto deslinde da questão que os valores
devidamente recolhidos e comprovados às fls. 733/757 sejam abatidos da base de
cálculo das contribuições supostamente devidas pela Recorrente...
Assim, considerando que houve o recolhimento correto das contribuições a cargo da
empresa, o presente recurso deverá ser julgado procedente para afastar a imposição de
pagamento de contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados aos
autônomos/contribuintes individuais.
De fato os recolhimentos efetuados após o lançamento (em 30/12/2002) somente
serão apropriados aos débitos quando da execução deste acórdão, conforme apontou o julgado de
piso:
Por outra banda, os recolhimentos em guias GPS efetuados antes do início da ação fiscal
foram devidamente reconhecidos e serão retificados os lançamentos conforme proposto
nos itens 1.13, 1.2.1e 1.3.1 da Informação fiscal de fls. 769/771.
Quanto às guias de recolhimento juntadas em protocolo de 15/01/2003, às fls. 737/757,
com pagamento em 30/12/2002, cumpre esclarecer, entretanto, que, em que pese o
contribuinte ter efetuado o pagamento de contribuições, estes se deram após a emissão
da presente Notificação Fiscal/NFLD.
Dessa forma, o recolhimento eventualmente efetivado pelo sujeito passivo, deverá ser
levado em consideração por ocasião da liquidação do crédito, procedimento que,
estando a cargo da autoridade administrativa que jurisdiciona o domicílio tributário do
contribuinte, definirá a repercussão do recolhimento sobre o montante exigido de ofício.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

Não compete às instâncias julgadoras determinar a apropriação de pagamentos
efetuados após o início da ação fiscal (no caso após o lançamento).
Frise-se ainda que os recolhimentos feitos na data 13/6/2002 foram considerados
quando da resposta à diligência (mas não foram considerados aqueles feitos após a ciência do
lançamento, ou seja, em 30/12/2002), conforme explica o auditor-fiscal em resposta à diligência:
1.1.1 Confrontando-se os valores das remunerações dos motoristas autônomos lançados
pela fiscalização com aqueles documentados em Folhas de Pagamento, GFIP e Guias de
Recolhimento - GPS apresentados pela impugnante às fls. 69 a 89, verifica-se que os
valores elencados pela Fiscalização mostram-se superiores.
1.1.2 As discrepâncias verificadas devem-se sobretudo ao fato de que as auditoras
notificantes, conforme citado no Relatório, enfrentaram dificuldades na obtenção de
elementos e optaram pelo lançamento com base em valores registrados em título
contábil, não contando portanto com maiores indícios de que os valores contabilizados
seriam referentes a remunerações pagas a carreteiros autônomos, sujeitas a redutor para
o cálculo efetivo da contribuição previdenciária, a desconto de outros tributos (IRRF,
SEST/SENAT, etc) ou ainda, que se tratassem única e exclusivamente de pagamento de
despesas como as de combustível.
1.1.3 Assim, analisando-se caso a caso também em função dos documentos juntados
a posteriori em 05.12.2002 (fls. 455 a 729), somos levados a concluir pelas seguintes
retificações do débito:
(2) 3.1.2. Lançamentos incorretos, estornos e despesas considerados como
pagamento a contribuintes individuais
Nesse capítulo assim se manifestou a DRJ:
No tocante aos alegados estornos, lançamentos incorretos ou inexistentes na conta
contábil no 21340001, como apontado nos itens 2, 3 e 4 da Petição protocolada em
05/12/2002, fls. 453/469, entendo que as cópias extraídas das telas do sistema contábil
da empresa (SAP), juntadas às fls. 575/712 não comprovam o quanto alegado.
Importante ressaltar que na diligência fiscal de fls. 769/771 a fiscalização informa da
análise "caso a caso também em função dos documentos juntados a posteriori em
05.12.2002 (fls. 455 a 729)", concluindo pelas retificações quando comprovadamente
respaldadas por provas nos autos, o que não inclui os valores apontados nos itens 2 e 3
da Petição protocolada em 05/12/2002, fls. 453/469.
Com efeito, para que houvesse a efetiva comprovação da retificação dos lançamentos
seria fundamental que a defesa apresentasse a escrita contábil de acordo com o que
preconiza a norma referente a retificação de lançamentos, aprovada pela Resolução CFC
n° 596/85, em especial quanto à motivação e data em que ocorreram os estornos,
confira-se:
2.4.1 – Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de um registro
realizado com erro, na escrituração contábil das Entidades.
2.4.2 – São formas de retificação:
a) o estorno;
b) a transferência; e
c) a complementação.
2.4.2.1 – Em qualquer das modalidades supramencionadas, o histórico do lançamento
deverá precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de
origem.
2.4.3 – O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-
o totalmente.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

2.4.4 – Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta
indevidamente debitada ou creditada, através da transposição do valor para a conta
adequada.
2.4.5 – Lançamento de complementação é aquele que vem, posteriormente,
complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado.
2.4.6 – Os lançamentos realizados fora da época devida deverão consignar, nos seus
históricos, as datas efetivas das ocorrências e a razão do atraso. grifei
Entretanto, não há na documentação juntada aos autos (fls. 575/712) qualquer prova
neste sentido.
Importante ressaltar que na diligência fiscal de fls. 769/771 a fiscalização informa da
análise “caso a caso também em função dos documentos juntados a posteriori em
05.12.2002 (fls. 455 a 729)”, concluindo pelas retificações quando comprovadamente
respaldadas por provas nos autos, o que não inclui os valores apontados nos itens 2, 3 e
4 da Petição protocolada em 05/12/2002, fls. 453/469.
Note-se que a comprovação apresentada não foi acatada porque no entender do
colegiado de piso não teria a recorrente apresentado escrita contábil de acordo com as normas
que regem a matéria.
Inicialmente, quanto a informação que na diligência fiscal a fiscalização informa
da análise "caso a caso também em função dos documentos juntados a posteriori em 05.12.2002
(fls. 455 a 729)", concluindo pelas retificações quando comprovadamente respaldadas por provas
nos autos, o que não inclui os valores apontados nos itens 2 e 3 da Petição protocolada em
05/12/2002, fls. 453/469, transcrevo os termos da diligência (778):
a) Através dos documentos de fls. 69 a 89, a impugnante apresenta a lista dos motoristas
autônomos, incluindo os elencados pela fiscalização, com a respectiva guia de
pagamento. Os valores recebidos pelos autônomos não correspondem aos valores
lançados pela fiscalização como remuneração, sendo tanto maiores como menores,
conforme o caso. Solicita-se a manifestação conclusiva a respeito de estes valores
corresponderem, mesmo que parcialmente, aos valores lançados pela fiscalização, caso
em que deverá ser proposta a retificação do débito, ou se tratam-se de valores diversos.
b) Da mesma forma, através dos documentos de fls. 91 a 95, a impugnante apresenta a
lista dos autônomos – assessoramento técnico. Solicita-se a manifestação conclusiva a
respeito de estes valores corresponderem, mesmo que parcialmente, aos valores
lançados pela fiscalização, caso em que deverá ser proposta a retificação do débito, ou
se tratam-se de valores diversos.
c) A empresa notificada alega que a classificação de João Fernandes Gouveia como
autônomo é errônea, e apresenta nota fiscal às fls. 97 e 98 para comprovar que se trata
de pessoa jurídica.
d) Informação de que várias pessoas relacionadas como autônomos tratam-se, na
realidade, de técnicos estrangeiros, conforme documentos anexados às fls. 136 a 247.
Nada foi solicitado na diligência em relação a possíveis lançamentos incorretos,
estornos e despesas considerados como pagamento a contribuintes individuais, tanto que na
resposta à diligência a autoridade lançadora se reporta nos seguintes termos:
especificamente quanto aos elencados nos sub-itens "a", "b", "c" e "d" do item 3 da
solicitação, temos a informar o seguinte:
Como se vê acima, a não aceitação da prova contábil apresentada (cópias dos
lançamentos contábeis anexadas aos autos desde o aditamento à impugnação) deveu-se à falta de
motivação e data em que ocorreram os estornos. Entretanto, analisando os documentos
apresentados noto que parte deles deve ser acatado, conforme análise constante da tabela abaixo.
A recorrente informa que:
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

Para tornar mais fácil a visualização da situação, lista-se abaixo a competência, os
valores e os nomes dos autônomos em que ocorreu o estorno e lançamento incorreto:
Competência
Segurado/valor
do lançamento
Alegação
Análise
Dezembro/1999
ANDRE
LUIS
SCS FERREIRA –
R$ 2.320,00
04 estornos no valor de R$
580,00 cada um.

Com razão a recorrente conforme
docs. de e-fls. 580 a 587, nos quais
se verifica que houve lançamento
contábil a título de Lançto de
Pagamento (tipo documento), que
foram estornados, sendo que em
três deles há o motivo do estorno
em código, sendo também possível
verificar que se trata de estorno;
consta também a data e o número
do documento de origem, razões
pelas quais me convenço que de
fato os estornos aconteceram.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 2.320,00.
Dezembro/1999
DR. ENZO PERI –
R$ 522,00 e R$
438,00
Estorno das faturas pagas em
janeiro/2000.
(fls. 583/584)
Os documentos de e-fls. 588 e 589
registram o pagamento efetuado.
Não há registro de estorno.
Resultado da análise: nada a prover
Dezembro/1999
GERALDO
PELTIER BADU -
R$ 34.427,00
(pede a exclusão
de R$ 17,213,50
por duplicidade)
Estorno do valor de R$
17.213,50

Com razão a recorrente com base
nos documentos de e-fls. 590 a
593,
que
demonstra
ter
sido
considerado o valor pago em
duplicidade, sendo que houve o
estorno,
além
do
RPA
que
comprova o valor de R$ 17.213,50
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 17.213,50
Dezembro/1999
SALOMÃO
JORGE NETO –
R$ 2.196,80
ESTORNO.
Sem razão a recorrente. Parte dos
documentos estão ilegíveis e os
demais (e-fls. 594 a 600) não
comprovam as alegações.
Resultado da análise: nada a prover
Março/2000
DR. ENZO PERI -
R$ 498,00 e R$
456,00
Lançamento incorreto das
faturas que foram pagas em
abril/2000 (fls. 596/597).
Os documentos de e- fls. 601/602
registram o pagamento efetuado.
Não há registro de estorno. Não há
comprovação
de
lançamento
incorreto.
Resultado da análise: nada a prover
Abril/2000
BRÁULIO
ERASMO
CARNEIRO
-
R$900,00
ESTORNO.
Com razão a recorrente conforme
documentos de e-fls. 603/604.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 900,00.
Abril/2000
FRANCESCHINI
& MIRANDA
ADVOGADOS -
Estorno do valor de R$
7.946,00,
Requer a exclusão de R$ 7.946,00
por duplicidade de lançamento
contábil, devidamente estornado.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

R$ 15.893,80
(pede a exclusão
de R$ 7.946,00
por duplicidade)
Com razão a recorrente conforme
lançamentos contábeis e Boletos
bancários
com
o
valor
do
pagamento às e-fls. 608 a 615.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 7.946,00.
JULHO/2000
ANDRE
LUIS
SCS
FERREIRA
R$ 2.460,00
Os valores de R$ 180,00 e R$
400,00 foram pagos
indevidamente e compensados
quando do pagamento dos RPAs
17 e 25. O autônomo recebeu
apenas R$ 720,00 e os demais
valores são estornos (fls.
610/615).
Com razão a recorrente com
relação ao estorno de R$ 1.300,00,
conforme doc. de e-fls. 620 e 621.
Quanto às demais alegações, o
documento de e-fls. 618 não as
comprovam.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 1.300,00.
JULHO/2000
MARCELO
GUTIERREZ
ESPINOSA - R$
360,17
Valor devido pelo autônomo à
Recorrente
Com razão a recorrente, conforme
documento de e-fls. 622. Trata-se
de pagamento de gás natural.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 360,17.
AGOSTO/2000
MARCELO
GUTIERREZ
ESPINOSA - R$
388,68
Valor devido pelo autônomo à
Recorrente
Com razão a recorrente, conforme
documento
de
e-fls.
623/624.
Trata-se de pagamento de gasolina.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 388,68.
SETEMBRO/2000
DR. ENZO PERI -
R$ 1.404,00
Estorno - 2 lançamentos de R$
702,00 (fls. 619/622).
Com razão a recorrente conforme
documentos de e-fls. a 625 a 628
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 1404,00.
JANEIRO/2001
MÁRIO
EDUARDO FRAY
REZENDE – R$
1.500,00
E
R$
90,00
Estorno.
Com razão a recorrente conforme
documentos de e-fls. 629 a 631.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 1.590,00.
FEVEREIRO/2001
MARCELO
GUTIERREZ
ESPINOSA – R$
414,00
Valor devido pelo autônomo à
Recorrente (fls. 628/629).
Com razão a recorrente, conforme
documento
de
e-fls.
634/635.
Trata-se de pagamento de gasolina.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 414,00.
ABRIL/2001
MARIA
DE
LOURDES
SOARES
R$260,20
ESTORNO. Alega que se trata
de registro de fatura paga na
competência maio/2001.
Sem razão a recorrente, uma vez
que houve pagamento e não há
comprovação do recolhimento da
respectiva contribuição (e-fls. 638).
Não há comprovação que se trata
de estorno.
Resultado da análise: nada a prover

MAIO/2001
MARIA
DE
LOURDES
SOARES
R$
ESTORNO
Com razão a recorrente conforme
documentos de e-fls. 639 a 641.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

598,40
de R$ 598,40
JULHO/2001
ANDRÉA
MARQUES
AIRES R$ 50,00
Estorno
Com razão a recorrente conforme
documentos de e-fls. 678/679.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 50,00
JULHO/2001
MARCELO
GUTIERREZ
ESPINOSA - R$
445,67
Estorno
Com razão a recorrente conforme
documento
de
e-fls.
680/682.
Trata-se de pagamento de gasolina.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 445,67
JULHO/2001
WELLINGTON
INÁCIO COSTA
R$ 750,00
Estorno
Com razão a recorrente conforme
documento de fls. 684/685.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 750,00.
AGOSTO/2001
CARLOS RACI -
R$ 250,00
Estorno
Com razão a recorrente conforme
documento de fls. 686/687.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 250,00
SETEMBRO/2001
ALEXANDRE
DOS SANTOS
FERNANDES
R$ 2.560,00
Inexiste lançamento para o
período. Há apenas o
lançamento de R$ 60,00 no mês
de janeiro/01, cuja contribuição
previdenciária foi recolhida.

Sem razão a recorrente, pois o
lançamento foi efetuado com base
na
Conta
Contábil
21.340.001/Serviços Profissionais a
Pagar, ou seja, os valores lançados
estavam
presentes
na
conta
contábil, de forma que não há
como afastar do lançamento os
valores pleiteados por falta de
comprovação em contrário. O doc.
de e-fls. 688 não comprova a
alegação. Recolhimentos efetuados
após a ciência do lançamento serão
imputados aos débitos quando da
execução do presente julgado
Resultado da análise: nada a prover
SETEMBRO/2001
CARLOS
A
MARQUES
R$
1890,00
Há apenas o lançamento de R$
300,00 no período, cuja
contribuição previdenciária foi
recolhida (fls. 685/688).

Com razão a recorrente em relação
ao valor de R$ 300,00 diante da
comprovação de recolhimento de e-
fls. 693/694.
Sem razão a recorrente quanto ao
valor restante, pois o lançamento
foi efetuado com base na Conta
Contábil
21.340.001/Serviços
Profissionais a Pagar, ou seja, os
valores lançados estavam presentes
na conta contábil na competência
do lançamento, de forma, na
ausência
de
comprovação
em
contrário, não há como afastar do
lançamento.
Resultado da análise: deve ser
excluído da base de cálculo o valor
de R$ 300,00.

Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

SETEMBRO/2001

CLAUDEMIR
GALINDO DE
ESPÍNDOLA -
R$504,60
Inexiste lançamento para o
período. Há apenas o
lançamento de R$ 85,00 no
mês de janeiro/01, cuja
contribuição previdenciária foi
recolhida.
Sem razão a recorrente por falta de
comprovação. Recolhimentos efetuados após a ciência do lançamento (e-fls.
741)
serão
imputados aos débitos quando da
execução do presente julgado.
Resultado da análise: Nada a
prover

SETEMBRO/2001
DR.
ENZO
PERRIM-
R$
678,00
O valor correto do lançamento é
de R$ 864,00, cuja contribuição
previdenciária foi recolhida.
Sem
razão
a
recorrente.
Os
documentos apontados (e-fls. 739 a
764) não comprovam as alegações.
Recolhimentos efetuados após a
ciência do lançamento (e-fls. 741)
serão
imputados
aos
débitos
quando da execução do presente
julgado.
Resultado da análise: Nada a
prover

SETEMBRO/2001
JOSÉ SANTOS
RIBEIRO.
R$140,00
Inexiste lançamento para o
período. O lançamento correto
ocorreu no mês de janeiro/01
(fl. 657), cuja contribuição
previdenciária foi recolhida (fls.
733/757).
Os documentos de e-fls. 663 dão
notícias do pagamento do valor de
R$ 140,00 em jan/2001, entretanto
recolhimentos efetuados após a
ciência do lançamento(e-fls. 741)
serão
imputados
aos
débitos
quando da execução do presente
julgado.
Resultado da análise: Nada a
prover

OSWALDO
ABREU

R$
660,00
Inexiste lançamento para o
período. O lançamento correto
ocorreu no mês de
janeiro/01 (fl. 191), cuja
contribuição previdenciária
foi recolhida (fls. 733/757).
Os documentos de e-fls. 673 dão
notícias do pagamento do valor de
R$ 660,00 em jan/2001, entretanto
recolhimentos efetuados após a
ciência do lançamento (e-fls. 741)
serão
imputados
aos
débitos
quando da execução do presente
julgado.
Resultado da análise: Nada a
prover

Dessa forma, neste item deve ser excluído da base de cálculo do lançamento o
valor total de R$ 36.230,42.
Neste capítulo alega ainda que as despesas reembolsadas ao Sr. Geraldo Peltier
Badu e ao Sr. Ozéas Cordeiro Valadares Filho foram consideradas remuneração, devendo ser
canceladas:
a Fiscalização ainda considerou o ressarcimento de despesas feitas para os autônomos
OZÉAS CORDEIRO VALADARES FILHO e GERALDO PELTIER BADU como se
fossem salários. Os documentos anexados às fls. 692/712 comprovam cabalmente o
ressarcimento com as despesas.
Dentre os documentos anexados constam gastos com alimentação e cópias
reprográficas. O ressarcimento de tais despesas não são base de cálculo para a
incidência da contribuição previdenciária e devem ser excluídos dos créditos tributários
apurados.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

Anexa quadro com os valores que pretende sejam excluídos em relação aos dois
segurados, quais sejam:
Competência
Nome
Valor
Junho/2000
Ozeas Cordeiro
R$ 37,50
Agosto/2000
Ozeas Cordeiro
R$ 37,50
Setembro/2000
Ozeas Cordeiro
R$ 75,00
Novembro/2000
Ozeas Cordeiro
R$ 87,50
Janeiro/2001
Ozeas Cordeiro
R$ 100,00
Abril/2001
Ozeas Cordeiro
R$ 37,50
Julho/2001
Ozeas Cordeiro
R$ 656,31
Quanto a Ozeas, consta nos registros contábeis (e-fls. 700 a 714) que os valores
se referem a ressarcimento de despesas diversas, sendo que foram apresentadas apenas 4 notas
fiscais de despesas com alimentação (e-fls. 704 a 703) sem identificação do destinatário, com
valores divergentes, e outras datadas de dezembro de 2000 (e-fl. 70 a 712), ou seja, não se
referem a nenhuma das competências listadas pela recorrente); dessa forma, nada a prover
quanto a Ozeas.
Quanto a Geraldo, o documento de fls. 716 dá conta que foram ressarcidas
despesas de cópias, sedex, autenticações e ligações interurbana.
Apesar da alegação da recorrente que haveria falta de previsão legal para cobrança
de contribuição sobre tais valores, o salário de contribuição do contribuinte individual
(autônomo) é a remuneração auferida pelo exercício de sua atividade por conta própria, de forma
que eventuais ajustes convencionados entre o autônomo e a empresa com vistas ao ressarcimento
de despesas para as quais não há previsão legal para seu abatimento da base de cálculo da
contribuições não se opõem ao Fisco no que diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos
tributos, uma vez que, conforme disciplina art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Portanto, nada prover neste particular.
3.1.3. Ressarcimento de despesas a conselheiro fiscal classificado como
pagamento.
A recorrente alega que os valores pagos Júlio Cesar Gonçalves Correia,
conselheiro fiscal, se referem a despesas com hospedagem e deslocamento; que tais valores não
são habituais e nem compõe a remuneração, por isso devem ser excluídos do lançamento,
conforme comprovam os documentos juntados aos autos. Nesse sentido, assim se pronunciou o
julgador de piso:
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

Quanto aos documentos juntados às fls. 100/110 somente comprovam pagamentos de
despesas que poderiam ser alocadas a qualquer segurado, não afastando a condição de
segurado contribuinte individual em relação a Júlio Cesar Gonçalves Correia.
Os valores pleiteados são:
Competência
Nome
Valor/Documento
Dezembro/1999
JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORREIA
R$ 638,25 – despesas fls. 107/110
Março/2000
JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORREIA
R$ 423,00 – despesas fls. 100/106
As notas fiscais/recibos anexados (fls. 103 a 112) se referem a:
1 - Março/2000: hospedagem – fl. 103 (reembolso no valor de R$ 423,00)
2 - Novembro/1999 (reembolso dezembro/99):
- Transportes (táxi) – R$ 17,00 (fl. 104); valor ilegível (fls. 105); R$ 20,00 (fl.
106); R$ 18,00 (fl. 108) - todos em março/2000; R$ 28,00 (fl. 111) em nov/99;
- Restaurante - R$ 53,75 (fl. 108 ) em março/2000; R$ 45,10 (fl. 111) em nov/99;
R$ 72,27 (fl. 112) em nov/1999);
- hospedagem - R$ 459,29 (fl. 110) em 11/99;
- fl. 109 - documento comprobatório que o ressarcimento das despesas de nov/99
ocorreu em 12/99, no valor de R$ 638,25.
Nota-se que se trata de ressarcimento de despesas em viagens a serviço, tidas com
alimentação, transporte e hospedagem, o que resta comprovado pelos documentos apresentados
(notas fiscais e outros); sobre tais valores entendo não haver incidência de contribuição
previdenciária, pois esse pagamento não amplia o ganho do autônomo, nem se incorpora ao seu
patrimônio; são gastos necessários à consecução dos serviços contratados, custeados pela
empresa e devidamente comprovados pelos recibos apresentados, além de devidamente
escriturados na contabilidade.
Não discordo do julgador de piso quando diz que o contribuinte individual
(autônomo) percebe remuneração pelo exercício de sua atividade por conta própria, de forma que
eventuais ajustes convencionados entre o autônomo e a empresa com vistas ao ressarcimento de
despesas não se oporiam ao Fisco. Entretanto, tratando-se de despesas com viagens programadas
e custeadas pela empresa, devidamente comprovadas e para atender a interesse da mesma, não há
como entender que houve acréscimo patrimonial ao autônomo, não se configurando tais valores
como remuneração.
Isso posto, em relação a este capítulo, deve ser afastado da base de cálculo do
lançamento o valor de R$ 1.061,25.
3.2. Da indevida classificação de despesa com habitação (alugueres) como remuneração
indireta.
Trata-se de alugueres pagos pela empresa a trabalhadores autônomos, cujos
valores estão discriminados no Anexo 2 (fls. 39 a 42). A recorrente entende que
Sobre tais valores não há incidência de contribuição previdenciária, vez que se
caracterizam como despesas efetuadas pela Recorrente e não como remuneração de
autônomos/contribuintes individuais.
Em que pesem todos os esforços argumentativos apresentados pela recorrente no
sentido que não há previsão legal para cobrança de contribuição sobre tais valores, tem-se que os
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

alugueres pagos constituem-se em remuneração indireta, de forma que integram o salário de
contribuição do contribuinte individual.
No caso, a empresa arca com o aluguel, e não o trabalhador (autônomo), ou seja, a
utilidade é a ele fornecida gratuitamente, o que reforça o fato de haver um aumento no seu
patrimônio de forma que integra o salário para todos os efeitos legais.
A Constituição Federal estabelece que “§ 11. Os ganhos habituais do empregado,
a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.”, ou seja, todos os ganhos
de cunho remuneratório, sejam eles em dinheiro ou utilidades são considerados remuneração.
Não se trata aqui de fornecimento de meio para que esses trabalhadores possam exercer suas
funções, e sim uma vantagem que representa um acréscimo indireto à remuneração, devendo,
portanto, sofrer incidência de contribuição previdenciária.
Acrescente-se que até mesmo para os empregados, nos termos da Lei no 8.212, de
1991, somente não integram o salário de contribuição as despesas com habitação quando o
empregado é “contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro
de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada”.
3.5. Da indevida caracterização de técnicos estrangeiros como autônomos.
Neste capítulo a recorrente alega que
Ocorre que, à despeito de ter realizado a exclusão de grande parte dos técnicos
estrangeiros, o acórdão deixou de excluir os demais, sob a alegação de que, apesar da
comprovação da realização de "Acordo de Assistência Técnica Geral para a Cosipa"
(fIs. 206/247), entre a Recorrente e a empresa japonesa Nippon Steel Corporation, que
previa o pagamento à NSC das despesas com o envio de pessoal, "o referido convênio
com a empresa estrangeira não arrola os técnicos que trabalhariam com a COSIPA
no Brasil".
O acórdão recorrido afirma que só houve a confirmação da condição de estrangeiro em
relação aos técnicos cujos documentos foram juntados às fls. 136/205.
O acórdão reconheceu expressamente a existência de "Acordo de Assistência Técnica
Geral para a Cosipa" (fis. 206/247) e empresa japonesa Nippon Steel Corporation.
Reconheceu também que os técnicos estrangeiros que prestaram serviço à Recorrente
não são contribuintes da Previdência Social brasileira. Mas, não realizou a exclusão dos
valores pagos aos referidos técnicos por ausência de comprovação da condição de
estrangeiro.
...
Bastaria um simples requerimento ao Ministério das Relações Exteriores ou ao
Ministério do Trabalho solicitando os dados dos técnicos estrangeiros que requereram
visto para trabalhar junto à Recorrente.
...
Assim, a fim de comprovar suas alegações, e em observância ao princípio da verdade
material, a Recorrente requer a juntada dos currículos do seguintes técnicos
estrangeiros:
DAISUKE SHIBATA
KEIJI ANDO
KOICHI MIYAMOTO
KOICHI YAMAKUCHI
KOJIRO DATE
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

TAKAO KUROKI
TAKEHARU DAI MOTO
YASUYUKI FUKUNAGA
YOSHIHIRO INOUE
YUICHI HIRAISHI
YUKIRO YOSHIDA
Inicialmente registro que caberia à recorrente trazer aos autos as provas de suas
alegações; dizer que o julgador poderia ter requisitado informação ao Ministério do Trabalho ou
a qualquer outro órgão é afirmação de todo descabida, pois o ônus da prova é de quem alega.
Além disso, não conheço dos documentos apresentados apenas em grau recursal.
Conforme disciplina o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Conforme informou a própria recorrente quando da impugnação:
8. TÉCNICOS ESTRANGEIROS CLASSIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO COMO
AUTÔNOMO
A fiscalização através do anexo I lista várias pessoas classificadas indevidamente como
autônomos.
Entretanto, a Notificada faz prova cabal (doc. 09) de que tratam-se contratação de
técnicos estrangeiros através da Nippon Steel, cujos as verbas recebidas referem-se a
ajuda de custo de manutenção, como hotel, refeições etc.
Nota-se que a própria recorrente afirmou que os documentos trazidos àquela
época faziam prova cabal de tratar-se de técnicos estrangeiros, cujas “verbas recebidas referem-
se a ajuda de custo de manutenção, como hotel, refeições etc.”, ou seja, a comprovação estaria
sendo cabalmente apresentada naquele momento processual.
Ademais, a apresentação de currículos por si só não comprova as alegações, pois
tais documentos não comprovam que as “verbas recebidas referem-se a ajuda de custo de
manutenção, como hotel, refeições etc.”.
Nada a prover neste Capítulo.
3.6. Da incorreta classificação do pagamento de despesas com cartão
corporativo como remuneração indireta de autônomo.
Consta do relatório fiscal:
A ação fiscal constatou, ainda, que a empresa notificada disponibiliza cartões de crédito
corporativo em nome de prestadores de serviços, com lançamentos na conta contábil
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

21.580.400/Outras despesas a pagar, o que configura remuneração indireta sujeita às
contribuições previdenciárias
A análise dos comprovantes juntados aos autos demonstra tratar-se de despesas
efetuadas em decorrência de viagens a serviço, principalmente hospedagem e deslocamento,
pagas por meio de cartão corporativo, que no entender da recorrente devem ser afastadas da base
de cálculo do lançamento, pois sobre elas não haveria incidência de contribuição previdenciária
por ausência de previsão legal; reforça que não se trata de diárias e que sequer houve reembolso
de tais despesas, mas elas foram pagas diretamente pela recorrente, de forma que nem mesmo
ingressaram no “bolso” dos autônomos.
O julgador de piso, em resumo, entendeu que
Pretende o impugnante, com a argumentação acima, afastar as despesas pagas com
cartões de crédito aos autônomos, relativamente às despesas de hospedagem e
alimentação, conforme documentos juntados, fls.266/323.
Porém, como já demonstrado acima, o conceito de contribuinte individual/autônomo
pressupõe a prestação de serviços com autonomia e sem subordinação, trabalho por
conta própria e às suas expensas, motivo pelo qual qualquer pagamento feito pela
empresa aos autônomos é considerado salário de contribuição.
Entendo que, caso sejam devidamente comprovadas, sobre tais despesas não há
incidência de contribuição previdenciária, pois não ampliam o ganho do autônomo, nem se
incorpora ao seu patrimônio, de forma que não integram a remuneração. Ainda conforme
informa a recorrente, os valores nem mesmo ingressaram na conta dos autônomos, mas as
despesas eram pagas diretamente pela recorrente à administradora do cartão de crédito, sendo
que as mesmas despesas, no caso de empregados, não foram consideradas como remuneração
indireta.
Conforme Anexo 2, foram considerados fatos gerados de contribuições
previdenciárias nessa rubrica os valores pagos aos autônomos, relacionados abaixo. Os
documentos comprobatórios juntados estão às fls. 251 a 455 (Doc. 10).
Competên
cia
Autônomo
valor
análise
03/1999
Manuel Alvarez
4.004,02
Fatura das despesas às fls. 286 (valor coincidente com aquele
lançado, ou seja, R$ 4.004,02, embora parte das despesas estejam
datadas de 25, 27 e 28/2/1999) – não há autorização para viagem
como em outras competências, mas se trata de despesas no exterior,
com passagens e hoteis; os documentos comprobatórios estão às fls.
287 a 294, sendo que alguns estão ilegíveis de forma que somente é
possível acatar os legíveis e cujo valor da despesa esteja compatível
com aquele lançado no extrato do cartão corporativo referente a essa
competência.
Dessa forma, entendo deve ser afastado da base de cálculo do
lançamento, por se tratarem de despesas inerentes ao trabalho
realizadas
em
viagens
a
serviço
com
hospedagem/deslocamento/alimentação, o valor de R$ 1.357,78 ($
729,99 dólares – documento de fls. 287 – referente a compra de
passagem aérea em 25/2/99), e R$ 973,15 (U$ 523,20 – fl. 288 –
hospedagem em 25.2.1999), considerando os comprovantes legíveis
e que possuem valores compatíveis com os discriminados no doc. de
fls. 286. Para os demais valores não encontro comprovação.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 2.330,93 nesta competência.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

04/1999
Manuel Alvarez
2.573,70
Comprovada a despesa de hotel conforme docs. de fls. 293, 297 a
300.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 2.573,70 nesta competência.
03/2000
Manuel Alvarez
76,56
Autorização para viagem às fls. 280. Fl. 285: fatura cartão
corporativo discriminando despesas com hotel de R$ 76,56 ($ 44
dólares); considerando o conjunto probatório, considero comprovada
a despesa.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 76,56 nesta competência.
04/2000
Antonio
G
Santos
2.300,72
Autorização para viagem às fls. 318; fatura cartão corporativo
discriminando despesas com passagens à fl. 321; comprovante à fl.
322; considerando o conjunto probatório, considero comprovada a
despesa.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 2.300,72 nesta competência.
05/2000
Manuel Alvarez
2.927,53
Autorização para viagem às fls. 281/283. Fl. 301 – conta cartão
corporativo com vencimento em junho, relativo a despesas com hotel
nos meses abril/maio. Valor coincidente com o do lançamento.
Porém, a despesa de 17/4/2000 não coincide com as datas das
autorizações de viagens juntadas aos autos. Considerando o conjunto
probatório, considero comprovadas as despesas de 11/5/2000 e
10/5/2000.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 2.538,92 nesta competência.
06/2000
Antonio
G
Santos
2.226,91
Autorização para viagem às fls. 323. Fatura cartão corporativo
discriminando despesas com passagens à fl. 319; comprovante à fl.
320; considerando o conjunto probatório, considero comprovada a
despesa.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 2.226,91 nesta competência.
06/2000
Pedro
R
R
Almeida
6.063,90
Autorização para viagem às fls. 357. Fatura cartão corporativo
discriminando despesas com passagens e hoteis à fl. 358; há vários
documentos juntados com o intuito de fazer comprovação (fls. 361 a
387), mas alguns deles em língua japonesa; entretanto, considerando
o conjunto probatório, considero comprovada a despesa.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 6.063,90 nesta competência.
06/2000
Seichiro
Takanashi
11.756,27
Autorização para viagem às fls. 328. Fatura cartão corporativo
discriminando despesas com passagens e hoteis à fl. 329; há vários
documentos juntados com o intuito de fazer comprovação (fls. 332 a
356), mas alguns deles em língua japonesa; entretanto, considerando
o conjunto probatório, considero comprovada a despesa.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 11.756,27 nesta competência.
07/2000
Pedro
R
R
Almeida
6.503,54
Autorização para viagem às fls. 357. Fatura cartão corporativo
discriminando despesas com hoteis à fl. 359; há vários documentos
juntados com o intuito de fazer comprovação (fls. 375 a 387 e 389),
mas alguns deles em língua japonesa; entretanto, considerando o
conjunto probatório, considero comprovada a despesa.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 6.503,54 nesta competência.
07/2000
Seiichiro
Takanashi
1.040,09
Fatura cartão corporativo discriminando despesas com hoteis à fl.
330; não encontro comprovação. Alguns comprovante tem data
coincidente com a fatura do cartão, mas sem valores coincidentes.
Resultado da análise: nada a prover.
10/2000
Manuel Alvarez
317,31
Autorização para viagem às fls. 284. Fl. 302 – conta cartão
corporativo comprovando despesa de hospedagem em 25/10/2000,
no valor de U$ 175,026. Nota fiscal às fls. 308/309.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 317,31 nesta competência.
11/2000
Manuel Alvarez
7.062,69
Conta cartão corporativo às fls. 310 (despesas com hotéis), porém
sem nenhuma comprovação (notas ou autorização para viagem).
Resultado da análise: nada a prover
12/2000
Manuel Alvarez
755,13
Nenhuma comprovação.
Resultado da análise: nada a prover
02/2001
Luiz
C
Nascimento
2.906,21
Autorização para viagem às fls. 284/391. Fl. 390 – conta cartão
corporativo comprovando despesa de deslocamento no valor do
lançamento. Comprovantes de hospedagem às fls. 392/393, que
comprovam ter de fato havido o deslocamento. Considerando o
conjunto probatório, acato a despesa.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 2.906,21 nesta competência.
02/2001
Manuel Alvarez
8.001,26
Conta cartão corporativo às fls. 311 (despesas com passagens e
hoteis em 16 e 18/1/2001). Documentos comprobatórios às fls. 312 e
313, em valores coincidentes com a fatura do cartão corporativo.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 8.001,26 nesta competência.
03/2001
Manuel Alvarez
8.101,48
Autorização para viagem às fls. 282 (março/2001). Conta cartão
corporativo às fls. 314 (despesas com passagens e hoteis).
Considerando o conjunto probatório, considero comprovadas as
despesas.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 8.101,48 nesta competência.
05/2001
Manuel Alvarez
34.824,69
Nenhuma comprovação. Obs.: às fls. 453 tem um extrato de conta,
mas sem nenhum valor comprobatório.
Resultado da análise: nada a prover
06/2001
Arlete Passos
1.067,28
Autorização para viagem às fls. 274. Conta cartão corporativo às fls.
275 (despesas com passagens e hoteis). Documentos comprobatório
às fls. 277/279. Considerando o conjunto probatório, considero
comprovadas as despesas.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 1.067,28 nesta competência.
06/2001
Sergio
Santos
Rosa
8.154,38
Autorização para viagem às fls. 294. Conta cartão corporativo às fls.
295 (despesas com hoteis), no valor do lançamento. Documentos
comprobatório às fls. 398 a 414. Considerando o conjunto
probatório, considero comprovadas as despesas.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000559/2007-75

Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 8.154,38 nesta competência.
07/2001
Marcos Vinicius
de Goes
7.460,23
Autorização para viagem às fls. 415. Conta cartão corporativo às fls.
416, 417 e 418 (despesas com hotéis e deslocamento 5.013,21), no
valor do lançamento. Documentos comprobatório às fls. 420 a 452.
Considerando o conjunto probatório, considero comprovadas as
despesas.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 7.460,23 nesta competência.
07/2001
Manuel Alvarez
16.353,71
Conta cartão corporativo às fls. 315/316 (despesas com passagens e
hotéis), porém sem nenhuma comprovação.
Resultado da análise: nada a prover.
08/2001
Marcos Vinicius
de Goes
4.973,13
Autorização para viagem às fls. 415. Conta cartão corporativo às fls.
416, 417 e 418 (despesas com hotéis e deslocamento 5.013,21), no
valor do lançamento. Documentos comprobatório às fls. 420 a 452.
Considerando o conjunto probatório, considero comprovadas as
despesas.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 4.973,13 nesta competência.
09/2001
Antonio
G
Santos
5.587,22
Autorização para viagem às fls. 317; fatura cartão corporativo
discriminando despesas com passagens e hotéis às fl. 324;
comprovantes às fls. 326/327; considerando o conjunto probatório,
considero comprovada a despesa.
Resultado da análise: afastar da base de cálculo do lançamento o
valor de R$ 5.587,22 nesta competência.
Isso posto, em relação a este capítulo, deve ser afastado da base de cálculo do
lançamento o valor de R$ 82.939,95.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para excluir da base
de cálculo do lançamento o valor de R$ 148.488,97, conforme discriminado no corpo do voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 979
DF CARF MF
Original